Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700549-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIENE TAVARES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DIENE TAVARES PEREIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora relatou que se inscreveu no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES), para o cargo de Especialista em Assistência Social para Psicologia. Narrou que encontra-se eliminada do certame porque não alcançou o número mínimo de pontos na prova de conhecimentos gerais. Acrescentou que necessitaria ter acertado apenas mais uma questão para superar essa fase do certame. Relatou que o Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos o processo n. 0735889- 90.2019.8.07.0016, anulou a questão da prova n. 20, Tipo de prova “C”, após pedido formulado pela parte requerida em sede de contestação. Por fim, concluiu que uma vez reconhecida a nulidade da mesma questão, seria galgada para fase seguinte do certame. Formulou o seguinte pedido de tutela de urgência: “[...]Seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, no sentido determinar a manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até a fase final, inclusive participar do curso de formação; [...]” Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Aduz a autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva no cargo Especialista em Assistência Social para Serviço Social. Afirma que a questão 20 prova tipo C contém vício passível de anulação. Esclarece que a aludida questão foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Informa, ainda, que não interpôs recurso administrativo, haja vista o segundo demandado ter informado aos candidatos de que não seria possível o recurso para alteração de gabarito de questão objetiva. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja contabilizada a pontuação referente à questão, suspenso o ato de eliminação da requerente e garantida sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis, mesmo porque a pretensão imiscui-se no mérito do ato administrativo, o que, tecnicamente, não se faz possível, neste átimo processual, à míngua de elementos probatórios contundentes que explicitam qualquer ilegalidade. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei). No mais, esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo, INDIVIDUAL, não irradia efeitos erga omnes, mesmo porque sua efetividade somente se opera naqueles autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento em voga é feito quase um ano APÓS a publicação do gabarito do certame. Destaco, ainda, que estão sendo propostas dezenas de ações com o mesmo conteúdo, referentes a concurso que se encontra em sua fase final, como destacado no parágrafo anterior. [...]” Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida. Conforme explicitado na peça de contestação apresentada pelo correu IBRAE, a pontuação de cada um dos candidatos é encontrada com a seguinte fórmula: “VCQ = TPP ÷ (NQP – NQA) Onde: VCQ = Valor de Cada Questão TPP = Total de Pontos da prova NQP = Números de Questões da Prova NQA = Números de Questões Anuladas” Dessa forma, ainda que se possa considerar nula a questão impugnada pela candidata, se faz necessário que a Banca Examinadora proceda novo cálculo da nota da candidata, para que se verifique o novo score e assim poder afirmar que a candidata encontra-se apta ou não para prosseguimento das fases seguintes do certame, conforme item 11.3 a seguir transcrito: “11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos.” Quanto a esse item do edital a candidata foi eliminada porque na prova de conhecimentos gerais alcançou 21,15 pontos, referente a 9 questões respondidas corretamente, o que revela que até então cada questão respondida valeu 2,35 pontos. Dessa forma, necessita a candidata outros 2,85 pontos para lograr a marca de 24 pontos, mínimo exigido pelo edital. Nesse cenário, ainda que se considere que a questão é nula, não se pode afirmar que a candidata logre os 24 pontos necessários para permanecer no certamente, o que afasta, sob o ponto de vista matemático, a probabilidade do direito, mesmo sem que se adentre quanto ao mérito da nulidade da questão ora impugnada. Nessa quadra, importante se mostra transcrever o conteúdo da decisão de lavra do Em. Juiz Fernando Tavernard, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0700494-17.2020.8.07.9000, que trata do mesmo assunto, cujo teor é o seguinte: “[...] Nessa moldura fático-jurídica, uma série de fatores prejudica, por ora (juízo sumário e superficial), a concessão inaudita altera pars da medida liminar: (i) a atribuição de pontuação à requerente dos autos n. 0735889-90 decorreu, em primeira análise, do estrito cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (ii) a candidata, naqueles autos, teria pleiteado a anulação da questão no prazo previsto em edital; (iii) em decorrência da sentença de procedência dos pedidos, ela foi convocada e aprovada nas fases subsequentes do certame: prova discursiva, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social; (iv) a decisão administrativa (de não pontuação das questões anuladas) teria ocorrido após a publicação das notas e da aprovação da candidata no certame; (v) o ofício da banca examinadora, aliás, ressalta que “a recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso”. Nessa moldura (situações fático-processuais distintas), urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. No mais, não se poderia deslembrar que eventual acolhimento do pedido na ação principal redundaria na necessidade de convocação (e aprovação) da agravante para as fases subsequentes, as quais já estariam ultimadas em convocação ordinária, e não na imediata aprovação e/ou matrícula em curso de formação, o que torna não evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo. [...]” Ainda pelo ângulo da anulação em si da questão impugnada, não haveria a probabilidade do direito reconhecida nessa fase. Por fim, verifico que na origem os autos foram distribuídos no dia 24/04/2020, juntamente com outras dezenas de processos com igual teor como anotou o MM Juiz na origem. Alguns deles, a exemplo do processo n. 0717635-35.2020.8.07.0016, foi sentenciado em apenas 4 dias úteis, a indicar que este também o será em breve, o que afasta a urgência na concessão de qualquer medida provisória. Portanto, é de se concluir que a questão colocada em debate não está revestida de probabilidade do direito e de urgência, requisitos indispensáveis para antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se as partes da presente decisão. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, responder ao recurso, em razão das contrarrazões já apresentadas pelo IBRAE. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 5 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator